Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCOMPATIBILIDADE COM O CDC. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO INTERNACIONAL. LITIMITE DE INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. Com efeito, a Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas. Todavia, se não há incompatibilidade entre a Convenção de Montreal e o CDC, haja vista que não se tratou de mero atraso, mas de descumprimento da oferta, os limites estabelecidos na referida Convenção não são aplicáveis ao caso.
3. Se o transtorno experimentado pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, não há como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
5. Apelo não provido.